Tribunal: TJSP
Processo: 1049598-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SEXTA-PARTE. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente para se evitar algum equívoco, adequa-se o

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. SEXTA-PARTE. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente para se evitar algum equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049598-82.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados DEISE
ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA), MARCO BARBOSA DE FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
ISABEL
NOVAES
SANTANA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), ENOQUE RIBEIRO DOS ANJOS, ROSELI GOMES, VANDA
AUGUSTA SANTANA DA SILVA, MIRIAN RIBEIRO COSTA BARBOSA,
MARLENE
DE
ANDRADE SIQUEIRA,
JOSE
FREIRE
SILVA,
SILVANA
APARECIDA JULIAO DE OLIVEIRA e NILDETE BONFIM MEDICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado, com observação.. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049598-82.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.465
2
VOTO No 30.465 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049598-82.2016.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DEISE ALENCAR E OUTROS
Juíza de 1a instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
SEXTA-PARTE. Diferenças salariais.
1. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar
a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente. Tão somente
para se evitar algum equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à
incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a
orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ
no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida, com observação.
Trata-se de recurso extraordinário (fls. 142/151) e de
recurso especial (fls. 153/161) interpostos pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo em face de Deise Alencar e outros, com o objetivo de reformar v.
acórdão proferido por esta Décima Segunda Câmara de Direito Público que
negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e deu parcial
provimento ao reexame necessário, com observação quantos aos juros e
correção monetária (fls. 131/139).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049598-82.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.465
3
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 207/212).
É o relatório.
Na presente demanda, pleiteiam os autores o recebimento
da sexta-parte sobre seus vencimentos integrais, exceto as eventuais, com o
pagamento das diferenças pretéritas e demais cominações legais.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 90/101).
A apelante se insurgiu em face dos consectários legais
(forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária).
O recurso de apelação interposto pela ré foi desprovido e
o reexame necessário parcialmente provido, com a observação de que os
juros incidissem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a
partir da citação, como já determinado na sentença e, a correção monetária,
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no
11.960/09, de acordo com o IPCA, desde quando devida cada parcela. (fls.
131/139).
Os autos já haviam retornado anteriormente à Turma
Julgadora para realização do juízo de retratação, tendo em vista o julgamento
do mérito do REsp n.o 1.495.146/MG (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal
de Justiça, que reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da
Lei n.o 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a
decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Nessa oportunidade, decidiu-se que, no caso em apreço,
como se tratava de pagamento de verba indenizatória a servidora pública, os
juros moratórios deviam incidir no percentual estabelecido para a caderneta
de poupança e, quanto à correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5.o da Lei n.o 11.960/09, devia ser
calculada de acordo com o IPCA-E (fls. 197/203).
Por conseguinte, tão somente a fim de se evitar algum
equívoco, determina-se a readequação do acórdão para, no que tange à
incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905). Nesse
aspecto, portanto, cabe uma observação.
Diante do exposto, a despeito da matéria já ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049598-82.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.465
4
decidida, acolhe-se a revisão do julgado, com observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**